Tribunal: TJDFT
Processo: 0722472-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORÇAMENTOS. DIVERGÊNCIA. REFORMA. NECESSIDADE DE INDICACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
1. Na presente hipótese foi interposto agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo singular que afastou a estimativa apresentada pelo devedor e homologou o orçamento de menor valor entre os apresentados pelo credor.
2. A Norma 16280 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT estabelece determinados requisitos que devem ser observados para realização de reformas em edificações. 2.1. No projeto de reforma deverá ser indicado profissional habilitado para atuar como responsável técnico da obra.
3. De acordo com o art. 805 do Código de Processo Civil, à vista do princípio da menor onerosidade, deve haver a devida compatibilização da satisfação do crédito com o menor sacrifício à esfera patrimonial do devedor. Em contrapartida, o referido dispositivo legal exige que o devedor, ao alegar o caráter oneroso da constrição judicial, indique outros meios menos gravosos que sejam eficazes para a satisfação do crédito.
4. No caso em exame mostra-se correta a desconsideração do orçamento apresentado pelo devedor, pois não indicou profissional habilitado para atuar como responsável técnico da reforma, sendo certo que os orçamentos elaborados pelo credor indicaram profissional para exercer a referida atribuição, tendo sido fixado o montante a ser pago pelo devedor com a observância do critério de menor valor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.